Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-02.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005832-02.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANY DE SOUZA COSTA SIQUEIRA - CPF: 040.151.401-33 (RECORRENTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DE SOUSA SIQUEIRA - CPF: 028.431.311-46 (RECORRENTE), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0001-59 (RECORRIDO), VANESSA DIENIFER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 126.183.786-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005832-02.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barras do Garças

Recorrente(s):

Juliany De Souza Costa

Jose Fernandes De Sousa Siqueira

Recorrido(s):

Rotas De Viacao Do Triangulo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2.Ademais, a alegação genérica em impugnação de arrolamento futuro, não especifica quais provas a colheita de depoimento e testemunhas visa comprovar. O que foi claramente consignado em audiência de conciliação sob pena de não acolhimento do pedido de audiência de instrução como o caso em comento.

3. No presente caso, os autores alegam que o embarque no ônibus da empresa ré, contratado para saída dia 15/01/2023 às 18h15min trecho Goiânia-GO, com previsão de chegada em Brasília às 21h30min, não ocorreu como contratado, pois o ônibus não chegou a rodoviária, assim, procuraram o guichê da empresa e foram inseridos em outro ônibus após quase quatro horas de espera, chegando em Brasília por volta das 01h00min da manhã do dia 16/01/2023, acostando em grau recursal comprovante de pagamento do uber para o hotel emitido às 01h08min o qual a reclamada se manteve silente. Sustentam que o período em que esperaram para o embarque ficaram aflitos por não terem a certeza se conseguiriam chegar ao seu destino no dia programado, acompanhados de seus filhos, com grande expectativa pela viagem de férias com os avós. Nas razões recursais sustentam que a sentença não levou em consideração todos os fatos narrados na inicial e impugnação.

4. Em que pese as alegações dos autores de que a espera tenha lhe causados grandes transtornos, em razão do atraso e alegada ilicitude de venda de bilhete por trecho não operado, bem como que os autores ficaram com o sentimento de incerteza por não saber se iriam conseguir chegar para embarque no aeroporto com os demais familiares até ás 08h da manhã do dia 16/01/2023 horário do voo e estavam cansados, embora, tais fatos sejam desagradáveis, estes por si só, não ensejam o dever da empresa ré em indenizar os reclamantes por dano moral, ademais, não há qualquer correlação entre o contrato de prestação de serviços de locomoção terrestre e alteração de voo dos autores que enseje reparação civil.

5. Ademais, ausente à prova de que o atraso na viagem dos Autores foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos ao usuário, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável, considerando intempéries do trecho terrestre e seus obstáculos. Aliás, verifico que os reclamantes já teriam que se deslocar para um hotel para aguardar o horário do voo e em simples contagem, pouco menos de três horas e meia de atraso para chegada ao destino final contratado, qual seja Brasília.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“a parte autora alega que na data de 11 de janeiro de 2023, adquiriu para si, passagem de Ônibus da empresa reclamada, com saída desta Comarca de Barra do Garças-MT, no dia 15 de janeiro de 2023, as 07:00hs para a cidade de Goiânia-GO, com previsão de chegada naquela cidade as 16hs, tendo adquirido no mesmo momento, passagem de Goiânia-GO a Brasília, para o mesmo dia, com saída de Goiânia-GO AS 18:15hs, com previsão de chegada em Brasília as 21:30HS.

Aduz que a data escolhida para viagem de ônibus reside no fato de que no dia 16 de janeiro de 2023, teria a família passagem aérea com destino à Recife-PE, sendo que fariam uma viagem em família nunca feita antes, na qual incluía as filhas, genro e netos da Reclamante, os quais fariam o mesmo trajeto de ônibus, e após, por transporte aéreo, chegariam ao mesmo destino com a finalidade de usufruir de 08 dias merecidos de férias. Que o trajeto entre Barra do Garças-MT à Goiânia-GO ocorreu sem nenhuma intercorrência. O ilícito ocorreu no segundo trajeto. Ocorre, que conforme passagem inclusa, o segundo trajeto da viagem deveria ter iniciado as 18:15hs, com a saída do ônibus da rodoviária de Goiânia-GO, no entanto, o ônibus nunca chegava. Até que após aproximadamente 04 horas de espera, a reclamada relocou as passagens da Reclamante e de seus familiares para outro ônibus, o que ocasionou atraso na viagem. Em sede de contestação a requerida afirma conexão e no mérito que conforme o ticket de passagem da requerente o horário previsto para embarque era às 18h15min do dia 15/01/2023. Conforme o rastreio via satélite ora juntado aos autos, o veículo chegou ao terminal de embarque da rodoviária de Goiânia/GO às 19h05min03s. Os passageiros foram embarcados e o ônibus prosseguiu viagem às 19h15min. Assim, verifica-se que o atraso inicial da viagem foi de apenas 00h50min, bem a quem das 02h00min alegada pela requerente. (...) É evidente que a falha na prestação do serviço e os transtorno dela decorrentes geram angústias, sofrimento, de forma a caracterizar o dano moral, contudo, no caso em comento, o requerido demonstrou que não houve má prestação de serviços ao demonstrar que foi oferecido aos passageiros nova linha de transporte para chegarem no destino final. Considerando que imprevistos pode decorrer desse tipo de transporte, entendo que a situação não enseja por si só danos de ordem moral, pois a ré não expôs as passageiras a momentos de angústia ou humilhação.
”.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023